Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0702867-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: YURI DE SOUSA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 21h35, do dia 30/1/2026. Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado AFONSO NETO LOPES CARVALHO em favor de YURI DE SOUSA ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga. Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa (atualmente com 73 dias de segregação), uma vez que a marcha processual está paralisada em virtude de conflito negativo de competência suscitado entre os Juízos do Recanto das Emas e de Taguatinga. Alega, ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis. O eminente Relator natural, Desembargador Asiel Henrique, exarou despacho (ID 80538683) determinando a intimação do impetrante para que esclarecesse e comprovasse se submeteu ao Juízo de primeiro grau os pedidos de soltura e de imposição de medidas cautelares alternativas, bem como se houve manifestação judicial a respeito, sob pena de indeferimento liminar por supressão de instância. Devidamente intimada, a Defesa protocolou nova petição (ID 80553921), limitando-se a reiterar os argumentos de mérito e a informar a suspensão do processo na origem em razão do conflito de jurisdição; contudo, não demonstrou a prévia provocação ao Juízo de origem e tampouco o indeferimento do pedido de liberdade (ou a recusa deste em apreciar questões urgentes). Brevemente relatados, decido. Nos termos do que dispõe o artigo 4°, inciso I, da Portaria GPR/TJDFT n° 2, de 2 janeiro de 2026, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar perecimento de direito. No caso vertente, todavia, a petição inicial deve ser indeferida liminarmente. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante não atendeu à determinação exarada pelo e. Relator natural. O despacho anterior foi categórico ao exigir a prova de que a tese de excesso de prazo e a desnecessidade da medida extrema já foram submetidas ao crivo da instância de origem após a configuração do suposto constrangimento ilegal. A jurisprudência deste egrégio Tribunal e das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou para saltar instâncias. A análise direta de pedido de liberdade por este Tribunal, sem que o Juízo de origem tenha sido provocado a se manifestar sobre os novos contornos fáticos (no caso, a demora decorrente do conflito de competência), configura indevida supressão de instância. Nesse sentido, colaciono julgado desta Casa: (...)5. As alegações de excesso de prazo e de violação à Súmula Vinculante no 14 do STF não foram submetidas ao juízo de origem, sendo incabível sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. ...Pedido parcialmente admitido. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido de habeas corpus sobre matéria já decidida configura ofensa à coisa julgada. 2. A análise de alegações não submetidas ao juízo de origem implica supressão de instância. (...) Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.) O descumprimento da determinação de emenda à inicial e a ausência de prova de ato coator atual e específico sobre o excesso de prazo arguido inviabilizam o conhecimento da ação autônoma de impugnação. Portanto, diante do não atendimento da diligência determinada pelo e. Relator natural e da patente supressão de instância, a petição inicial não reúne condições de processamento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator natural, no início do expediente. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2026 22:20:19 Desembargador Esdras Neves Plantonista